Tribunal: TJDFT
Processo: 0709917-85.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709917-85.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA APARECIDA GALLETTI GAVA, RODRIGO GALETI GAVA APELADO: ESPOLIO DE MARIA DA PENHA GALETI GAVA REPRESENTANTE LEGAL: ALCIDES GALLETTI GAVA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o documento de ID 68778678 é um comprovante de agendamento para o pagamento do preparo. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar o comprovante do efetivo pagamento do preparo, sobe pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 20 de fevereiro de 2025 10:29:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador